Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726211-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cavalgante e Sousa Serviços e Comércio de Tintas Ltda - ME Agravados: Masserati Martelinho de Ouro Ltda - ME Gilderley Sousa de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cavalgante e Sousa Serviços e Comércio de Tintas Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0721654-27.2023.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 48526003), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator